Tribunal: STF
Processo: ADI 1003
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º DA LEI N. 6.194/1974, ALTERADO PELO ART. 1º DA LEI N. 8.441/1992. CRIAÇÃO DE NOVAS HIPÓTESES DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO CONSÓRCIO DE SEGURADORAS QUE OPERAM O SEGURO DPVAT. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA (ART. 170, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) E DO DIREITO À PROPRIEDADE (ART. 5, INC. XXII, DA CONSTITUIÇÃO). A NORMA IMPUGNADA GARANTIU AO CONSÓRCIO DE SEGURADORAS AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE, SE VIER A SER IDENTIFICADO, E A LEGISLAÇÃO REGENTE DO SEGURO DPVAT AUTORIZA O REAJUSTE DA TARIFA PARA COBRIR EVENTUAIS CUSTOS ADICIONAIS PROVOCADOS PELA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.